Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-07.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000501-07.2020.8.11.9005
Embargante(s)
:
ÁGUA FORTE - INCORPORADORA -ME
Embargado(s)
:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por ÁGUA FORTE – INCORPORADORA LTDA - ME, contra a decisão monocrática proferida por este Juiz Relator, que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal.
Sustenta o embargante a ocorrência de contradição da decisão embargada, uma vez que a Portaria n. 161/2017-PRES determina que as decisões deverão ser publicadas no DJE, mesmo se tratando de processo eletrônico, bem como alega que na plataforma PJE só é possível habilitação de múltiplos advogados no cadastro da petição inicial e não na contestação.
Não houve manifestação pela parte embargada.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem.
Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).
No caso analisado, não se vislumbra nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, sobretudo a contradição apontada pela parte embargante.
Colhe-se da decisão embargada:
“No caso em apreço, observa-se que houve pedido no bojo da contestação para que as intimações fossem expedidas exclusivamente em nome do advogado Dr. Gérson Luís Werner, OAB/MT 6.298-A e OAB/RS 46.881.
Contudo, restou evidenciado que o Dr. Gérson Luís Werner não providenciou a respectiva habilitação no Processo Judicial Eletrônico (PJE), ônus que lhe pertencia. Não bastando apenas a apresentação de procuração e substabelecimento nos autos.
Frisa-se que o PJE possui campo próprio para o advogado requerer a habilitação nos autos, que após a juntada da petição dos instrumentos procuratórios, a habitação se efetivará de forma automática, permitindo, assim, que as intimações sejam realizadas em nome dos causídicos habilitados.
E na espécie, a intimação da sentença foi realizada em nome do advogado habilitado como patrono da parte ora impetrante, devidamente constituído nos autos.
Ademais, o artigo 5o, da Lei 11.419/2006, dispõe que “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”
Na mesma toada, o artigo 270 do CPC, ao prescrever que “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”.
Assim, não há se falar em nulidade processual, porquanto o processo percorreu seu trâmite regular, com as devidas intimações e notificações eletrônicas, que foram direcionadas ao advogado que estava devidamente habilitado nos autos.
Registra-se que NÃO tem cabimento o argumento de que a habilitação nos autos em trâmite no PJE somente é possível quando da distribuição da inicial, pois o advogado constituído por qualquer das partes pode se habilitar a qualquer momento e grau no processo, no campo próprio disposto na plataforma.
Destarte, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.
Neste sentido, a jurisprudência do STF:
“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
Posto isso, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e no mérito, rejeito-os.
Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator